Tribunal: TJSP
Processo: 0034518-42.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em desconformidade com o entendimento em questão. Readequação do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0034518-42.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSINEI
MELO DOS REIS, é apelado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o julgado. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034518-42.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto n. 38513
Processo n. 0034518-42.2009.8.26.0053
Recorrente: Municipalidade de São Paulo
Recorrida: Rosinei Melo dos Reis
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO ESPECIAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE
READEQUAÇÃO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/mg (Tema no 905), o
art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em
desconformidade com o entendimento em questão. Readequação
do julgado.
Vistos;
A Municipalidade de São Paulo interpôs recurso
especial em face do v. acórdão de por meio do qual a C. Turma
Julgadora determinou a aplicação do art. 1o-F, da Lei n.o
9.494/97, com as alterações promovidas pela Lei n.o 11.960/09, a
partir de sua vigência, para o cálculo de juros de mora e da
correção monetária sobre os valores devidos à parte autora.
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp n.
1.495.146/MG, Tema n. 905 do STJ, DJe 02.03.2018, determinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034518-42.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/4
a reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do art.
1040, II, do CPC.
É o relatório. Passo ao voto.
É caso de se exercer o juízo de retratação nos
moldes previstos no atual art. 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil.
Isto porque o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral
(Tema no 905), o entendimento segundo o qual “o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (...)
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no
11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.”1.
E como o v. acórdão não se encontra em total
1Tema n. 905 do STJ: aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0034518-42.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/4
conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n.
1.495.146/MG, deve ser readequado para aplicação da Lei n.
11.960/09, observando-se o delineado no item o delineado no
item 3.1 do referido julgado: “As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E”.
Isso posto, conforme facultado pelo art. 1.040 do
Código de Processo Civil, voto no sentido da readequação do
julgado.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR